Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-52.2021.8.11.0111
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001602-52.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDERJOFRE WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 021.651.101-14 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MALVEIRA COSTA VIEIRA - CPF: 128.947.996-83 (ASSISTENTE), ADRIANO SATO DOS REIS - CPF: 200.242.928-69 (ASSISTENTE), SAMUEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.788.001-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA ÚNICA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS.
VIABILIDADE.
PENA INFERIOR A 1 (UM) ANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de
6 meses e 10 dias de
detenção e multa, pela prática do crime previsto nos art. 306,
caput
, com substituição por duas sanções restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
A questão
em discussão

é:
a adequação da substituição da pena privativa de liberdade

por uma única sanção restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
Atendida a previsão do art. 44, §

2o, do CP, cabível a readequação da pena substitutiva quando a privativa de liberdade não ultrapassa 1 (um) ano, excluindo-se a prestação pecuniária e mantendo-se a execução de serviços em prol da comunidade
.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
Na condenação inferior a um ano, é cabível a substituição por uma única sanção restritiva de direitos
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306,
caput
; CP, art. 44, § 2o; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,
N.U 1000626-40.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
publicado
no DJE 28/11/
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
EDERJOFRE WAGNER DE OLIVEIRA

contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Matupá

(
MT
)
, que julgou

parcialmente
procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito
no ar
t
. 306
, do CTB e absolvê-lo das sanções do
art. 3
09
,
do mesmo
diploma
, fixando-lhe
a
pena
total
definitiva
de

06 (seis
) meses de detenção,
além

d
o pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
aberto
,
substitu
indo
a pena privativa de liberdade por
duas
restritiva de direitos

(Id.
263177274
).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a readequação da pena restritiva de direitos imposta, arguindo que considerando que a condenação não ultrapassou o patamar de um ano, seria descabida a aplicação de duas sanções restritivas de direitos, devendo ser fixada em conformidade com o disposto na legislação penal,
ou seja,
apenas uma única medida restritiva.

C
ontrarrazões pelo
desprovimento

do recurso (Id.
263177282
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer da lavra do d. Procurador
José Norberto
d
e Medeiros Júnior

opinou pelo provimento do recurso (Id.
264093272
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de
impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna
pela
readequação da pena restritivas de direitos, sustentando que a condenação não suplantou um ano, devendo ser fixada apenas uma
única medida restritiva
.

A pretensão
merece prosperar
.

Como é cediço, o art. 44, §

2o
,
dispõe que
:

Na condenação igual ou inferior a um ano
, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direit
o

(grifos meus).

No caso em análise foi estabelecida ao
apelante
a sanção penal final de
06
(
seis
) meses de detenção
e o pagamento de 10 (dez) dias multa
, contudo a magistrada sentenciante equivocou-se e substituiu a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos, nos seguintes termos:

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Assim sendo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal.
(Id.
263177274
) (grifos meus).

Dessa forma, merece acolhida a pretensão do apelante para que seja readequada a substituição da pena privativa de liberdade, fixando-se apenas uma única pena restritiva de direitos, em observância ao disposto no art. 44, §

2o, do Código Penal.

No mesmo sentido este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVANTE DE PERIGO COMUM. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 298, INCISOS I E III, DA LEI No. 9.503/1997. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA ÚNICA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 1 (UM) ANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de detenção e multa, pela prática do crime previsto nos
arts
. 306, caput, c/c art. 298, incisos I e III, ambos do CTB, com substituição por duas sanções restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas são: (i) a viabilidade da aplicação da agravante de perigo comum (art. 298, I, do CTB) em razão da ocorrência de
emendatio

libelli
em sentença, sem aditamento da denúncia; (
ii
) a possibilidade de preponderância da atenuante de confissão espontânea sobre a agravante do art. 298, III, do CTB; e (
iii
) a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por uma única sanção restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A
emendatio

libelli
(CPP, art. 383) permite a redefinição jurídica do quanto narrado na denúncia, sem modificação dos fatos descritos. A sentença, ao reconhecer a prática de embriaguez ao volante com perigo comum, observou a congruência entre denúncia e sentença, afastando eventual violação ao princípio da correlação. 4. Quanto à confissão espontânea, a inexistência de registro formal de confissão inviabiliza a preponderância da atenuante sobre a agravante do art. 298, III, do CTB. 5.
Atendida a previsão do art. 44, §2o, do CP, cabível a readequação da pena substitutiva quando a privativa de liberdade não ultrapassa 1 (um) ano
, excluindo-se a prestação pecuniária e mantendo-se a execução de serviços em prol da comunidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A
emendatio

libelli
não exige aditamento da denúncia para ajuste
da tipificação dos fatos quando preservada a base fática acusatória. 2. A atenuante de confissão espontânea não prevalece sobre agravante se não houver registro de confissão. 3.
Na condenação

inferior a um ano, é cabível a substituição por uma única sanção restritiva de direitos
.” Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 306, caput, e 298, I e III; CP, art. 44, § 2o; CPP, art. 383. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal no 0004880-69.2018.8.11.0051, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03.02.2021. (N.U 1000626-40.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024
) (grifos meus).

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por
Ederjofre
Wagner
d
e Oliveira
,
estabelecendo apenas uma pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade
,
excluindo-se a prestação pecuniária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025